Tribunal: STF
Processo: AI 724775
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-06-21
Data de publicação: 2011-06-21

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Fiscal de tributos municipais. 3. Cumulação da gratificação de produtividade com adicional noturno e hora extra. 4. Estatuto dos Servidores Públicos Municipais – Lei Municipal 2.148/77. 5. Deslinde da controvérsia demanda análise da legislação local e reexame dos fatos e provas. Impossibilidade. Enunciados 279 e 280 da Súmula do STF. Precedentes desta Corte. 6. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.